Tribunal: TJMT
Processo: 1019416-16.2021.8.11.0002
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-04-01
Data de publicação: 2024-04-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1019416-16.2021.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Abuso de Poder]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR,

DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[KARINE DE JESUS DO AMARAL - CPF: 054.697.931-92 (RECORRENTE), ADJAIR PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 405.769.491-91 (ADVOGADO), DAE - DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DE VÁRZEA GRANDE (RECORRIDO), DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DO MUNICIPIO DE VARZEA GRANDE - CNPJ: 02.555.079/0001-42 (RECORRIDO), DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DO MUNICIPIO DE VARZEA GRANDE - CNPJ: 02.555.079/0001-42 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA:

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – SERVIÇO ESSENCIAL – fornecimento de água fora dos padrões de potabilidade - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA - ARTIGO 37, §6o, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL - DANO MORAL CONFIGURADO
IN RE IPSA
–
QUANTUM
INDENIZATÓRIO MAJORADO – DANOS MATERIAIS NÃO COMPROVADOS - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
Deve ser responsabilizada a concessionária de água pelos prejuízos causados ao consumidor, quando comprovado o fornecimento inadequado de água, por se tratar de prestação de serviço público essencial.

2.
Conduta ilícita que enseja compensação por danos morais, cuja quantia merece a devida majoração para R$ 6.000,00 (seis mil reais), que melhor atende aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade, não caracterizando o enriquecimento indevido da parte autora e mantendo o efeito pedagógico necessário, refletindo no patrimônio do ofensor de modo a evitar a reiteração da prática ilícita
.

3.
Não comprovado o prejuízo material pleiteado, é caso de improcedência do pedido.

4.
Recurso conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de recurso inominado interposto por
Karine de Jesus do Amaral
em face da sentença, pela qual foi dada
parcial procedência aos

pedidos da petição inicial
para
condenar o reclamado a realizar as adequações necessárias ao fornecimento de água potável ao residencial Santa Bárbara
e para condená-lo ao pagamento de indenização por
danos morais
, no valor de
R$ 2.000,00 (dois mil reais)
.

A recorrente requer a majoração do valor da indenização por danos morais e ser indenizada por danos materiais.

Apesar de intimada, a recorrida não apresentou contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/04/2024